Tribunal: TJDFT
Processo: 0738392-84.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE A CÓPIA DO AUTO DE INFRAÇÃO ENTREGUE AO CONDUTOR E O JUNTADO AOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ADITAMENTO IMPRÓPRIO. NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Recurso interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido de declaração de nulidade do Auto de Infração Y0001227507 lavrado pelo DER/DF e de todos os efeitos dele decorrentes.

2. A configuração da infração de trânsito prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro (dirigir sob a influência de álcool) prescinde do teste de alcoolemia, desde que o agente de trânsito certifique o estado de embriaguez por outros meios de prova (art. 277 do CTB). O anexo da Resolução CONTRAN n. 206/2006 prevê 23 sinais de embriaguez, supletivos do teste de alcoolemia. Lado outro, a infração descrita no art. 165-A do mesmo diploma legal está configurada com a mera recusa à submissão ao teste do bafômetro. Mas a autoridade responsável pela autuação precisa especificar DE MODO OBJETIVO, qual a infração que foi cometida pelo autuado.

3. NO CASO CONCRETO, sobressai à evidência que o auto de infração foi indevidamente aditado APÓS a autuação, conforme demonstram a cópia entregue ao autor/recorrido e a juntada aos autos do processo administrativo (IDs 13293789, 13293790, 13293792). Verifica-se claramente que em uma das vias foi adicionada a indicação de sinal de odor etílico exalado pelo condutor, informação essa não constante no auto original entregue a ele, o que denota a imprópria modificação e sua consequente nulidade, em respeito à lisura e transparência administrativa, sobretudo diante da ausência de impugnação específica nesse ponto.

4. Ainda que assim não fosse, a nulidade persistiria tendo em vista o apontamento de apenas um sinal de embriaguez no auto de infração (no caso do art. 165 do CTN), em contraposição à exigência de indicação de um conjunto de sinais, nos termos do art. 5o, § 1o, da Resolução 432/2013, do CONTRAN, que dispõe: “para confirmação da alteração da capacidade psicomotora pelo agente da Autoridade de Trânsito, deverá ser considerado não somente um sinal, mas um conjunto de sinais que comprovem a situação do condutor”.

5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem custas processuais. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.